Tribunal: STF
Processo: ARE 1569932
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Ato Administrativo. Alegação de Nulidade no Certame. Impugnação Dos Fundamentos da decisão Agravada. Ausência. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do STF. Agravo Regimental Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela impossibilidade de interposição de agravo direcionado ao Supremo contra decisão da origem que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, que aplicou as Súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e assentou a impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da repercussão geral na origem. 



    4. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada implica o não preenchimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso não provido.